Tribunal: TJPA
Processo: 0804775-58.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804775-58.2023.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: ELIZABETH MARIA CARNEIRO RAYMUNDO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial de ação rescisória. O agravante alegou manifesta violação de normas jurídicas, apontando questões relacionadas à prescrição bienal, prescrição quinquenal, violação ao art. 497 do CPC, violação ao princípio da legalidade, ausência de previsão orçamentária e ausência de fundamento para o pagamento de honorários de sucumbência.

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação rescisória pode ser utilizada como sucedâneo recursal para revisar o mérito da decisão transitada em julgado, considerando a suposta violação de normas jurídicas apontadas pelo agravante.

3. O cabimento da ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, exige que a decisão rescindenda tenha aplicado de forma errônea uma norma jurídica, o que não se verifica no presente caso.

4. A ação rescisória não é via adequada para reanálise de interpretação de mérito, tampouco para corrigir supostas injustiças.

5. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal firmaram entendimento de que a rescisória não pode ser utilizada como recurso disfarçado.
6. A ausência de argumentos novos e a conformidade da decisão combatida com a jurisprudência e legislação aplicáveis evidenciam a improcedência do agravo.

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto em face da decisão monocrática de Id. 14877080, por mim proferida, em que indeferi a petição inicial da

Ação Rescisória.

O Agravante relata que a argumentação reiterada da violação direta ao art. 1º do Decreto n.º 20.910/32 e ao art. 497 do CPC/2015, ainda que não

tenha

sido objeto de recurso especial, não inviabiliza o seu direito de ação.

Nesse condão, aduz que a coisa julgada só pode ser atacada pela presente ação, e impedir o seu processamento representa violação ao princípio da

inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça.

Assim, de forma genérica, argumenta que na decisão rescindenda houve violação a diversas normas e pleiteia o provimento do recurso, para que a

petição inicial seja aceita e haja o processamento da Ação Rescisória.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 15821490).

É o relatório necessário.

Encaminho o feito para inclusão em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do recurso de Agravo Interno.

O Agravante ajuizou Ação Rescisória aduzindo que a decisão que visa desconstituir violou manifestamente diversas normas jurídicas, e apontou

as seguintes questões: 1) prescrição bienal; 2) prescrição quinquenal; 3) violação ao art. 497, do CPC; 4) violação ao princípio da legalidade; 5)

ausência de previsão orçamentária; 6) ausência de fundamento no pagamento de honorários de sucumbência.

Porém, a petição inicial foi liminarmente rejeitada, por não ser o caso de ação rescisória.

Nesse sentido, é imperioso consignar que
o julgamento da ação rescisória se estabelece em três etapas sucessivas, quais sejam:

a) a verificação dos requisitos de admissibilidade da ação;

b) a análise do pedido de rescisão no mérito, onde cabe ao Tribunal decidir ou não pela rescisão do julgado (
iudicium rescindens
);

c) e, por último, quando for o caso, o novo julgamento da matéria (
iudicium rescissorium
).

Desse modo, ao avaliar o fundamento da presente rescisória, verifico que se pauta no art. 966, inciso V, do CPC/2015, ou seja, aponta, a

ocorrência de violação à norma jurídica, remontando os mesmos argumentos apresentados quando da discussão do mérito da ação ordinária.

Contudo, o juízo rescisório não se mostra como via adequada para corrigir interpretação equivocada e, muito menos, como sucedâneo recursal,

ou seja, não é possível revisar a justeza da decisão com esse instrumento jurídico.

Nesse condão posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do art. 975 do CPC/2015, o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, o que foi observado pelo autor. Rejeição da preliminar. 2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, mediante a aplicação errada da norma, não podendo ser a ação utilizada como sucedâneo recursal, sobretudo para se analisar a aplicação de eventuais óbices de conhecimento no recurso especial objeto acórdão rescindendo. 3. Ação rescisória improcedente.

(STJ - AR: 6047 MG 2017/0124897-4, Data de Julgamento: 09/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/11/2022)”

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CARTÓRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI - ART. 48, § 2º, DA LEI N. 8.935/1994. ESTABILIDADE DE FUNCIONÁRIO DEMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. O autor alega que a decisão rescindenda violou a literalidade do art. 48, § 2º, da Lei 8.935/1994, pois teria deixado de observar a estabilidade na função desempenhada desde 1974 na serventia extrajudicial. 2. A ação rescisória fundada na violação à literal disposição de lei, para ser admitida, requer a constatação de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado. 3. In casu, não há como caracterizar a decisão rescindenda como manifestamente ilegal, porquanto amparada em precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal sobre a ausência de estabilidade dos funcionários de cartórios extrajudiciais. 4. A interpretação adotada na decisão rescindenda, "no sentido de que a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se aplica aos serventuários de cartórios extrajudiciais" (e-STJ fl. 33), não pode ser considerada absolutamente insustentável de forma a embasar a procedência da rescisória, porquanto formada a partir da análise dos fundamentos do acórdão estadual, dos precedentes jurisprudenciais e da legislação aplicável ao caso. 5. Não há que se falar que a decisão rescindenda violou o art. 48, § 2º, da Lei n. 8.935/1994, porque ele, bem como o art. 19 do ADCT, não atribuem estabilidade ao serventuário do cartório extrajudicial do Estado de São Paulo, motivo pelo qual o autor não faz jus à reintegração pleiteada. 6. A ação rescisória pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma interpretação possível para o regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório. 7. Pedido rescisório improcedente.

(STJ - AR: 6778 DF 2020/0145718-8, Data de Julgamento: 02/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)”

Este Egrégio TJPA segue o mencionado entendimento. Veja-se:

“Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO
“INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.CARÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.DECISÃO UNÂNIME. 01. A sentença, a decisão recursal monocrática e o acórdão decorrente de agravo interno, proferidos no processo originário ajuizado pela autora versam exatamente sobre esse tema, tendo em vista que a pretensão autoral somente veio a ser formulada 26 anos após o ato administrativo ter ocorrido, com efeitos na esfera jurídica da servidora irresignada. 02. Logo, tendo transcorridos 26 anos, as decisões outrora proferidas avaliaram justamente a incidência das regras do Decreto nº 20.910/32 para esse tipo de demanda, não sendo admissível que a autora/agravante aguarde tanto tempo para, então, vir em Juízo debater sobre esse tema. 03. Ademais, o cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica. 04. Recurso CONHECIDO, porém, NEGADO PROVIMENTO. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês junho de dois mil e vinte quatro . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Maria de Nazaré Silva Correia .

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08108675220238140000 20320321, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno)”

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA RESCINDENDA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO NO LUGAR DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEFERIDO PELO JUÍZO. ALEGAÇÕES DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

1. A mera indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que haja demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a legislação federal, não enseja a abertura da via rescisória, devendo a parte recorrente demonstrar os motivos de sua insurgência, o que não ocorreu no caso em exame.

2. A ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via eleita não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal, para corrigir suposta injustiça do julgado. Precedentes STJ.

3. Inviável na via rescisória a reapreciação de provas ou análise acerca da correção da interpretação dessas provas pelo juízo rescindendo.

4. Inexistência de prova nova, visto que somente ostenta essa natureza jurídica quando impossibilitada ao autor a produção da prova no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, o que não é o caso dos autos, pois, inexistente qualquer fato novo.

5. Petição inicial indeferida.

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08143436920218140000 11553132, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Seção de Direito Público)”

Portanto, além de verificar que teor genérico do Agravo de Instrumento, o constata-se que o Agravante não foi capaz demonstrar o equívoco na

decisão guerreada.

Dessa forma, entendo restar evidente a inviabilidade do manejo da ação rescisória no presente caso, haja vista o intuito do Autor em
transformar

a decisão que reconheceu o direito da servidora em receber valores relativos à gratificação de representação de cargo comissionado.

Desse modo, não se encontram fundamentos no recurso para modificação da decisão guerreada, a qual está em consonância com a legislação e a

jurisprudência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/11/2024